Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0713841-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: R. M. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RONICLESIA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por R.M.S.M., representado por R.N.D.S., contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento e em regime de plantão, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou “a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada” (proc. no: 0703614-09.2024.8.07.0018, ID no 192068935). A liminar em agravo de instrumento (pedido de imediata remoção da criança de um ano para leito de UTI) foi indeferida pelo e. Desembargador Plantonista, em 05 de abril de 2024, nos seguintes termos: 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por R.M.S.M., representado por R.N.D.S., contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento e em regime de plantão, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou “a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada” (proc. no: 0703614-09.2024.8.07.0018, ID no 192068935). 2. O agravante, em suma, esclarece que precisa ser imediatamente transferido para leito de UTI pediátrica com suporte que atenda às atuais necessidades, pois corre risco de morte. 3. Esclarece que está internado em leito do Hospital Regional de Santa Maria; há indicação de transferência para leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades; não existem vagas para transferência, e o seu estado de saúde é gravíssimo. 4. Pede que a decisão que determinou ao agravado a sua transferência para UTI pediátrica seja cumprida no prazo máximo de 24 horas ou na falta de vaga na rede pública, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo tratamento na rede particular de saúde. 5. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 682 de 18 de março de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 8. O desembargador plantonista pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O agravante tem 1 ano de vida (DN 17/3/2023), informou que foi inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH; no entanto, não há vagas disponíveis no momento. 10. A decisão de ID no 192037084 (autos originários) determinou que o Distrito Federal providenciasse a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada. (Destaque na transcrição) 11. A decisão de ID no 57616951 ratificou a determinação do Plantão Judicial, considerando que a Central de Regulação de Internação Hospitalar possui critérios técnicos para organizar o atendimento prioritário daqueles que aguardam atendimento, nos termos destacados pelo Comitê Executivo Distrital de Saúde ao editar a Recomendação - CEDS 01/2021. 12. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 13. Embora sensível à angústia da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para a internação, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF. 14. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não deve interferir no fluxo do sistema de regulação de leitos, de forma que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais da saúde, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. O sistema de regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 16. Eventual determinação de imediata transferência para UTI sem a observância da fila de regulação afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos sem retirar direitos de quem não o procurou. 17. Eventual determinação de transferência do agravante para leito de UTI, sem a observância de critérios técnicos que fundamentaram a ordem de prioridade da regulação, apenas contribuiria para agravar ainda mais a situação do sistema de saúde como um todo, gerando em médicos e outros profissionais de saúde insegurança e estresse com intervenções baseadas em argumentos jurídicos e não com fundamentos clínicos. 18. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na rede privada, mas de garantir a universalidade e a igualdade possível aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde, na difícil missão de administrar recursos humanos e materiais inexistentes. 19. A pretensão recursal, acaso deferida, representaria a sobreposição do Poder Judiciário às autoridades médicas sem avaliar a condição de cada um dos outros pacientes que também aguardam a mesma oportunidade na rede pública. Desses, o agravante já é um deles e deve aguardar as possibilidades e os critérios do sistema para viabilizar eventual transferência. 20. Nos documentos que instruem a petição inicial não há qualquer prova pré-constituída da alegada omissão do agravado, consubstanciada na alegada recusa de tratamento. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, nesta data, às 10:52h, o sistema informa que 43 pacientes aguardam um leito de UTI pediátrica (https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/). 21. O relatório médico de 4/4/2024 invocado na ação, indica que o paciente encontra-se internado no Hospital Regional de Santa Maria, em uso de ventilação mecânica, em estado grave, “com grande quantidade de secreção gástrica esverdeada, além de opacidades reticulares esparsas nos parênquimas pulmonares”, e necessita ser transferido para UTI pediátrica (IDo 192034524 da ação principal). 22. A palavra da médica signatária do relatório tem credibilidade, mas no confronto resistido pelo concurso de vaga com outras 42 crianças, não pode prevalecer como fundamento absoluto, sob pena de se desestruturar o sistema de regulação e passar à frente uma criança em detrimento de outra com quadro mais grave. A classificação de risco da Central de Regulação, que avaliou os parâmetros fornecidos pela equipe do Hospital Regional de Santa Maria, indicou a prioridade 1 (ID no 192034524). 23. Em 14/3/2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações, que devem ser observadas para o sistema em geral, independente da pandemia já superada: “RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.” “RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais.” 24. Em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que necessitarem, porém, com observância da ordem de preferência da regulação, estruturada com base em critérios técnicos, considerando-se as necessidades dos demais pacientes. 25. Comprovado que o agravante já é beneficiário de ordem judicial determinando a sua inscrição na fila de regulação de leitos de UTI pediátrica no Distrito Federal, com internação a ser viabilizada conforme a priorização estabelecida, e que o pedido de custeio do tratamento é questão de mérito, a ser resolvida na ação de conhecimento, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigidos pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Comunique-se à origem, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar para que observe a prioridade estabelecida com base em critérios técnicos para a transferência do paciente para leito de UTI pediátrica. 31. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator, eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima, integrante da colenda 2a Turma Cível. 32. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista Diante da comprovação do risco de óbito, intime-se com urgência a parte agravante para informar se teria ocorrido a remoção do paciente para leito de UTI após a intimação do Distrito Federal acerca do deferimento parcial da liminar pelo Juízo de origem (em 04 de abril de 2024 - decisão objeto do presente agravo), bem como para requerer o que entender de direito. Sem embargo, ouça-se a Procuradoria de Justiça, observada também a devida urgência. Cumpridas as determinações, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator